Tribunal: TJES
Processo: 5000296-91.2023.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000296-91.2023.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPESC - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: CEDNEIA DE FATIMA LOPES MOREIRA MARTINS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INGRESSO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de retificação de proventos de aposentadoria por invalidez (incapacidade permanente) para declarar o direito da servidora à paridade remuneratória com os servidores ativos do magistério municipal, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, embasado em erro material constante na portaria concessiva inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro material em portaria de aposentadoria gera direito adquirido à paridade e se a Administração Pública pode retificá-lo de ofício; e (ii) estabelecer se a servidora pública que ingressou no serviço público após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 possui direito à paridade remuneratória em sua aposentadoria por incapacidade permanente, à luz da Emenda Constitucional nº 70/2012 e da legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública detém o poder-dever de autotutela para anular ou retificar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, não se originando direitos de ato concessivo emitido com erro material de fundamentação legal. 4. A Emenda Constitucional nº 70/2012, que inseriu o artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/2003, constitui regra de transição aplicável exclusivamente aos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. 5. O servidor público que ingressou nos quadros da Administração após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 submete-se à regra geral de cálculo dos proventos, inexistindo amparo constitucional para a concessão de paridade remuneratória com os servidores da ativa. 6. A legislação municipal, ao determinar o cálculo dos proventos conforme a legislação em vigor à época dos requisitos, não possui o condão de instituir regime paritário autônomo à revelia das vedações expressas da Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A Administração Pública pode retificar erro material em ato de concessão de aposentadoria, com base no poder-dever de autotutela. 2. A regra de transição da Emenda Constitucional nº 70/2012 não se aplica a servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo-lhes vedada a paridade remuneratória.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 1º, inciso I, 3º e 17; EC nº 41/2003, art. 6º-A; EC nº 70/2012; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 345, inciso II, 346, parágrafo único, e 493; Lei Municipal nº 1.262/2004, art. 24, inciso I e art. 66-A, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STF, RE nº 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.04.2017; TRF-4, AC nº 50182087120194047100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, 3ª Turma, j. 06.06.2023; TJ-SP, Apelação nº 10207991920228260053, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – IPESC
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado/ES, que, nos autos da “ação de retificação de proventos do benefício de aposentadoria por invalidez (aposentadoria por incapacidade permanente) c/c cobrança de diferenças” ajuizada em seu desfavor por
CEDNÉIA DE FÁTIMA LOPES MOREIRA MARTINS
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar o direito da requerente à paridade remuneratória com os servidores ativos do magistério municipal, determinando a retificação de seus proventos, o pagamento das diferenças retroativas desde janeiro de 2021 com base no reajuste previsto na Lei Municipal nº 2.285/2021, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, juros de mora e, posteriormente, a taxa SELIC, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18504124, o apelante aduz, em suma, que: (
i
) a apelada ingressou no serviço público municipal em 27 de janeiro de 2012, data posterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, a qual extinguiu o direito à paridade remuneratória como regra geral, de modo que a segurada não se enquadra em nenhuma das regras constitucionais de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 47/2005 e nº 70/2012; (
ii
) a Portaria nº 1.383/2020, ao fazer menção expressa aos ditames de paridade, incorreu em manifesto erro material que não gera direito adquirido contra o texto da Lei Maior, revelando-se legítimo o poder-dever da Administração Pública de anular ou retificar seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade; (
iii
) houve incorreta interpretação do artigo 66-A, § 1º, da Lei Municipal nº 1.262/2004, porquanto tal norma apenas prescreve que o cálculo dos proventos deve observar a legislação em vigor ao tempo do cumprimento dos requisitos, inexistindo autorização legal para a criação de direito à paridade sem o devido lastro na Constituição Federal; (
iv
) o Juízo originário deixou de analisar a superveniência da Portaria nº 1.500/2025, ato que retificou expressamente o benefício da servidora para fixar proventos integrais, porém sem o regime de paridade; (
v
) subsidiariamente, constata-se a ausência de planilhas e da devida quantificação do
quantum debeatur
, o que enseja o risco de condenação genérica contra a Fazenda Pública; (
vi
) requer, outrossim, a reforma dos consectários legais para que, a partir de 9 de dezembro de 2021, incida exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação de índices.

Em sede de contrarrazões ofertadas no evento nº 18504133, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo (
i
) a ocorrência de grave cerceamento de defesa e evidente nulidade da modificação unilateral do ato de aposentadoria operado pela Portaria nº 1.500/2025, uma vez que a autarquia previdenciária suprimiu o direito à paridade sem a instauração prévia de processo administrativo e sem a necessária notificação para o exercício do contraditório; (
ii
) a impossibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal por força da preclusão consumativa e do princípio da lealdade processual, visto que a contestação se apresentou intempestiva; no mérito, sustenta a expressa vinculação da autarquia ao artigo 66-A da Lei Municipal nº 1.262/2004, o qual consagra o princípio do
tempus regit actum
e resguarda o direito adquirido conforme a legislação vigente à época da invalidez;
(iii)
que a Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade e a paridade aos servidores aposentados por invalidez permanente que ingressaram no serviço público até a sua publicação em 30 de março de 2012, requisito temporal preenchido pela apelada; por fim, requer a manutenção integral do
decisum
prolatado, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A eminente relatora, Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA , proferiu voto para negar provimento ao recurso, pontuando que: 1) a concessão da aposentadoria por invalidez ocorreu por ato administrativo que expressamente reconheceu proventos integrais com paridade, constituindo situação jurídica individual com efeitos concretos; 2) a edição de portaria superveniente, no curso da demanda, com o propósito de suprimir a paridade anteriormente reconhecida, configura inovação recursal e não se presta a infirmar a sentença, além de afrontar a estabilização da controvérsia; 3) a autotutela administrativa, embora admitida pela Súmula 473 do STF, submete-se ao devido processo legal quando importar desfazimento de ato que produziu efeitos individuais, impondo a instauração de regular processo administrativo com contraditório e ampla defesa, conforme tese firmada no Tema 138 da repercussão geral (RE 594.296); 4) a supressão unilateral de critério de reajuste incorporado ao ato de aposentadoria, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem garantia de defesa, viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal; 5) a sentença fundamentou-se no próprio ato concessivo e na legislação municipal aplicável à época, inclusive o art. 66-A da Lei Municipal nº 1.262/2004, com redação da Lei Municipal nº 2.208/2021, que assegura cálculo e reajuste dos proventos conforme a legislação vigente quando implementados os requisitos; 6) a apuração do quantum debeatur pode ser realizada em liquidação, não havendo nulidade pela ausência de planilhas na fase de conhecimento; 7) os consectários legais foram fixados em consonância com o art. 3º da EC nº 113/2021, com incidência do IPCA-E e juros até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, inexistindo cumulação indevida.

Em que pese o judicioso voto da eminente Relatora, ouso divergir de Sua Excelência no caso concreto.

Na instância originária, a ora apelada ajuizou ação objetivando a revisão do seu benefício de inatividade, concedido no ano de 2020 por meio da Portaria/IPESC nº 1.383/2020, sob o argumento de que o ora apelante violou o princípio da paridade ao deixar de estender aos seus proventos os reajustes de vencimentos outorgados aos professores ativos do magistério público municipal por força da Lei Municipal nº 2.285/2021.

Conquanto tenha sido certificada a intempestividade da contestação apresentada pelo ora apelante, é cediço que os efeitos materiais da revelia não se operam de forma automática e irrestrita contra a Fazenda Pública e suas autarquias, haja vista a indisponibilidade do interesse público que rege os seus atos e patrimônio, nos exatos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, que reza:
"A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis"
.

Ademais, o parágrafo único do artigo 346 do estatuto processual civil assegura ao requerido revel a faculdade de intervir no feito em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra. Desse modo, a juntada de documentos novos e a veiculação de teses eminentemente de direito em sede recursal revestem-se de plena admissibilidade, notadamente quando amparadas no artigo 493 do diploma processual, que impõe ao julgador o dever de tomar em consideração, de ofício ou a requerimento, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento do mérito.

Sob essa ótica, a superveniência da Portaria/IPESC nº 1.500/2025, de 24/09/2025, publicada um pouco antes da prolação da sentença e juntado ao presente recurso, constitui legítimo fato modificativo e imperativo de ordem pública que fulmina a tese exordial.

Observa-se que, em 03/02/2023, após o registro pelo Tribunal de Contas da Portaria nº 1.383/2020, nos autos do Processo TC nº 00574/2021, que fixou os proventos integrais da apelada em R$ 1.426,29 (DECISÃO TC- 172/2023-8), a própria aposentada, no mês subsequente ao registro, formulou pedido de revisão da aposentadoria objetivando justamente a paridade e integralidade com base na Lei nº 2.285/2021 (evento 18503133), oportunidade em que o apelante
“
identificou que houve um erro de digitação na base legal do ato da aposentadoria, já que a servidora ingressou em 07/02/2012 no cargo de provimento efetivo (Professor) na Prefeitura de São José do Calçado/ES, como se observa em sua ficha funcional. E os artigos que foram utilizados como base legal foram os artigos 6º, “A” e o artigo 7º. da EC 41/2003, porém eles só são aplicáveis aos servidores que ingressaram regularmente em cargo efetivo na Administração Pública até 31/12/2003, que não é o caso da servidora em questão
”
(evento 18504131, pág. 01).

O apelante também pontuou que outro
“
ponto que demonstra o equívoco é que no requerimento de aposentadoria de fls. 02, consta a base legal correta, qual seja, Artigo 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal do Brasil c/c Artigo 24, Inciso I, da Lei Municipal nº 1.262/2024”
, ressaltando que
“
o ato de aposentadoria é complexo e que na hipótese de ser constatado ilegalidade que tenha ensejado pagamento a maior para o inativo, em detrimento ao erário, com mais razão se justifica a revisão do ato e mais, não há que se falar em terceiro de boa fé”
(evento 18504131, pág. 01).

Veja-se que o pedido de revisão dos proventos objetivando a paridade foi formulado pela apelada tão logo registrado o ato de aposentadoria em 2023, oportunidade em que constatado o erro material na base legal da portaria, concomitante ao trâmite da presente demanda, quando foi instaurado o procedimento específico perante o Tribunal de Contas para a revisão do ato de aposentadoria, ainda em trâmite.

Cuida-se de legítimo exercício do poder-dever de autotutela, em perfeita consonância com a Súmula 473 da Corte Suprema, cujo teor transcreve-se:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

A menção equivocada à paridade foi em tempo identificada e retificada, sem qualquer prejuízo nos cálculos dos proventos da aposentada (que foram fixados nos exatos termos da portaria concessiva – evento 18503132), que, a propósito, observando a ordem jurídica vigente, de fato, havia formulado seu pedido de aposentadoria com base no
“
Art. 40, §1º, inc. I da CF c/c Art. 24, inc. I da Lei Municipal nº 1.262/2004”
(evento 18504085, pág. 03), apesar do erro da portaria ao mencionar o art. 6º-A da EC 41/2003, acrescentado pela EC 70/2012 (evento 18504093, pág. 08).

A apelada não formulou seu pedido inicial com base em paridade, e, aproveitando-se do erro do ato concessivo, erroneamente registrado pelo Tribunal de Contas, formulou pedido de revisão dos seus proventos, sendo que, nestes autos, teve oportunidade de se manifestar sobre o erro material apontado, sustentando que a “EC nº 70/2012 não foi uma mera regra de transição da EC nº 41/2003”, mas “instituiu um novo regime jurídico, específico e autônomo, para a aposentadoria por invalidez, motivada pela necessidade de corrigir uma grave injustiça social” (evento 18504133, pág. 4-5).

Ocorre que a referida emenda inseriu o artigo 6º-A ao texto da Emenda Constitucional nº 41/2003, redigido nos seguintes termos:
"O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não se aplicando o disposto nos §§ 3º, 7º e 17 do art. 40 da Constituição Federal."
.

A hermenêutica jurídica adequada dita que, ao integrar a estrutura formal da Emenda Constitucional nº 41/2003, a expressão literal
"desta Emenda Constitucional"
refere-se à data de publicação da própria Emenda nº 41, qual seja, 31 de dezembro de 2003, e não à data da promulgação da EC 70/2012.

Observa-se que a própria EC 70/2012, ao enunciar o seu objeto, em seu preâmbulo, dispõe:
“Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos
que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional.
”

O propósito do constituinte derivado com a edição da Emenda Constitucional nº 70/2012 limitou-se a mitigar a severa injustiça financeira imposta aos servidores que, tendo ingressado no serviço público sob a justa expectativa de regras antigas (até dezembro de 2003), viram-se acometidos de invalidez e submetidos ao cálculo pela média das contribuições instituído pela reforma de 2003. A norma, em hipótese alguma, pretendeu reabrir ou estender o extinto regime de paridade para os indivíduos que iniciaram o vínculo funcional após o advento da nova ordem previdenciária estabelecida pela Emenda nº 41/2003.

O Supremo Tribunal Federal (STF) discutiu, em sede de repercussão geral, a eficácia temporal e os efeitos financeiros decorrentes da Emenda Constitucional nº 70/2012. No julgado ficou claro que essa emenda introduziu o artigo 6º-A na Emenda Constitucional nº 41/2003, assegurando aos servidores que ingressaram no serviço público até a data de publicação da EC 41/2003 o direito de calcular os proventos de aposentadoria por invalidez permanente (com base no art. 40, § 1º, I, da CF) pela remuneração do cargo efetivo (integralidade e, por consequência, paridade), afastando o cálculo pela média aritmética instituído pela Lei 10.887/2004. A leitura do julgado deixa claro que o benefício trazido pela EC 70/2012 é explicitamente uma regra de transição. Veja-se a ementa (grifei):

Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A
Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003.
A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003
terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi
ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores
com
fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF
. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 06-09-2017 PUBLIC 08-09-2017)

Sobre o tema, confira-se ainda (grifei):

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO VERIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL . REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE ORIUNDA DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, § 1º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART . 6º-A DA EC Nº 41/03, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 70/2012. PARIDADE E INTEGRALIDADE.
EFEITOS FINANCEIROS. 1 . A parte autora não objetiva a revisão do fundamento legal da pensão tampouco da aposentadoria da qual seu benefício se origina, mas a observância do regramento trazido pela EC nº 70/2012, não sendo aplicável à hipótese a decadência ou a prescrição do fundo de direito, mas sim a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 .
Ao servidor que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 (31/12/2003) e que se aposentou por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do artigo 40 da CF/88, foi assegurada a integralidade e a paridade remuneratórias
. 3. Considerando-se que a pensão percebida pela autora, desde 2006,
origina-se de aposentadoria por invalidez permanente, nos termos do inciso I do § 1º do art. 40 da CF/88, com redação dada pela EC 41/2003, faz jus a demandante à paridade e a integralidade pleiteadas, pois preenchidos os requisitos constantes da regra de transição inserta no art . 6º-A, PU, da EC nº 41/03, com redação dada pelo art. 1º da EC nº 70/2012
, com efeitos financeiros a partir de 30/02/2012, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 754 (RE nº 924.456), observada a prescrição quinquenal. (TRF-4 - AC: 50182087120194047100 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª Turma)

APELAÇÃO. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Pretensão da autora para que seja reconhecida a integralidade e paridade de seus vencimentos, nos termos da EC nº 70/2012, com o consequente reajuste das parcelas vencidas e vincendas não pagas, observando a prescrição quinquenal . Sentença procedência. MÉRITO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A integralidade dos proventos de aposentadoria do servidor foi extinta pela EC nº 41/03, razão pela qual a aposentadoria passou a ser calculada baseada na sua vida contributiva . Todavia, o artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, previa a aposentadoria por invalidez integral nos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Ademais, a EC nº 41/03 foi reestruturada pela posterior EC nº 70/12, que introduziu nova regra ao ordenamento jurídico, dispondo, expressamente, que os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria
. A autora
era professora e iniciou na carreira
em 14/10/1983 (fls. 58), ou seja,
antes da promulgação da EC nº 41/03 . Nesse quadro, de rigor a aplicação do disposto na EC nº 70/12, com reconhecimento do direito à integralidade
. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 186, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. Taxatividade reconhecida pelo STF e STJ que se impõe ser relativizada no caso concreto . Atividade de produção de leis que não acompanha a dinâmica social e a realidade. Necessidade de hermenêutica integrativa para a realização da justiça. Sentença de procedência do pedido mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos . (TJ-SP - Apelação: 10207991920228260053 São Paulo, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 20/08/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Visto que
CEDNÉIA DE FÁTIMA LOPES MOREIRA MARTINS
ingressou nos quadros do funcionalismo público municipal em 27 de janeiro de 2012, resta evidente que sua situação jurídica encontra-se integralmente submetida ao regime ordinário de cálculo preconizado pelo artigo 40, §§ 1º, inciso I, 3º e 17 da Constituição Federal (com a redação vigente ao tempo do implemento de sua incapacidade), o qual veda peremptoriamente a concessão de paridade remuneratória com os servidores ativos. Admitir a subsistência do direito com base no texto literal e isolado importaria em flagrante burla ao comando constitucional e ao equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

O artigo 66-A, § 1º, da Lei Municipal nº 1.262/2004 (acrescido pela Lei nº 2.208/2021) expressamente preceitua que os proventos serão calculados e reajustados de acordo com a
"legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos"
. Na hipótese, ao tempo da aposentadoria por invalidez da apelada, ocorrida no ano de 2020, a legislação constitucional vigente aplicável ao seu perfil de ingresso (pós-2003) já rechaçava o instituto da paridade. Sendo as normas de previdência de reprodução obrigatória pelos entes federados, lei municipal alguma possui o condão de instituir regime paritário autônomo à revelia das vedações expressas da Carta da República, sob pena de incorrer em insanável inconstitucionalidade material.

Desse modo, pedindo vênia à eminente relatora, impõe-se a integral reforma do julgado com a inversão do ônus de sucumbência, restando prejudicadas as análises subsidiárias atinentes à liquidez da demanda e fixação dos índices de mora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial por
CEDNÉIA DE FÁTIMA LOPES MOREIRA MARTINS
. Invertam-se os ônus sucumbenciais, condenando a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece sob condição suspensiva por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargadora Substituta
EDNALVA DA PENHA BINDA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho a divergência inaugurada pelo E. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000296-91.2023.8.08.0046

APTE: IPESC - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. SAO JOSE DO CALCADO

APDA: CEDNEIA DE FATIMA LOPES MOREIRA MARTINS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
IPESC - INST DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUN. SAO JOSE DO CALCADO
contra sentença proferida nos autos da ação de retificação de proventos do benefício de aposentadoria por invalidez cumulada com cobrança de diferenças ajuizada por
CEDNEIA DE FATIMA LOPES MOREIRA MARTINS
.

A sentença julgou procedentes os pedidos para: i) Declarar o direito da autora à paridade remuneratória; ii) determinar a retificação imediata de seus proventos de aposentadoria; iii) condenar o IPESC ao pagamento das diferenças retroativas a janeiro de 2021; iv) fixar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da poupança até 08/12/2021, com incidência, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; v) e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) impossibilidade constitucional de reconhecimento da paridade à apelada, por ter ingressado no serviço público em 27/01/2012, após a EC nº 41/2003; (ii) inexistência de direito adquirido fundado em ato administrativo supostamente ilegal; (iii) interpretação equivocada da legislação municipal; (iv) necessidade de consideração da Portaria/IPESC nº 1.500/2025, que teria retificado a Portaria/IPESC nº 1.383/2020 para afastar a paridade; (v) ausência de planilhas e de quantificação do quantum debeatur; e (vi) necessidade de observância da SELIC exclusiva a partir de 09/12/2021. Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, delimitar as parcelas, remeter a apuração à liquidação e ajustar os consectários legais.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a Portaria/IPESC nº 1.500/2025 constitui tentativa unilateral e inválida de suprimir direito incorporado ao ato originário de aposentadoria, sem prévio processo administrativo, contraditório e ampla defesa. Sustenta, ainda, que o art. 66-A da Lei Municipal nº 1.262/2004, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.208/2021, resguarda o direito adquirido e impõe o cálculo e o reajuste dos proventos conforme a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu à autora,
Cedneia de Fátima Lopes Moreira Martins
, aposentada por invalidez no cargo de professora municipal, o direito à paridade remuneratória em relação aos servidores ativos do magistério do Município de São José do Calçado, com repercussão dos reajustes previstos na Lei Municipal nº 2.285/2021.

Após a devida analise da questão, entendo que a sentença deve ser mantida.

Conforme se extrai dos autos, a aposentadoria da autora foi concedida pela
Portaria/IPESC nº 1.383/2020
, na qual a própria Administração reconheceu a concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais e paridade. Posteriormente, apenas em sede recursal, o IPESC invocou a
Portaria/IPESC nº 1.500/2025
,
editada, no curso da demanda, após a fase instrutória
,
com o declarado propósito de “
retificar
” o ato anterior e suprimir a paridade
, e em explícita inovação recursal, a qual é vedada no ordenamento jurídico:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 3,17%. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC, desacompanhada da demonstração clara e específica dos pontos omitidos ou da forma como o acórdão recorrido teria deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, configura deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2.
A tentativa de suprir, apenas em sede de agravo interno, a deficiência de fundamentação do Recurso Especial configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão consumativa, não sendo possível modificar, a posteriori, a delimitação da controvérsia estabelecida nas razões originárias
do Recurso Especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a edição da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 implicou renúncia da Administração ao prazo prescricional em relação às parcelas decorrentes do resíduo do reajuste de 3,17%, de modo que, para ações ajuizadas após o marco temporal de 4/9/2006, aplica-se a Súmula nº 85/STJ, com prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt-AREsp 3.150.486; Proc. 2025/0449458-0; DF; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE
11/05/2026
) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação ao devido processo legal, na hipótese de revisão, em procedimento administrativo, de ato de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE
(RMS 33.675-ED-AGR, Rel. Min. Celso DE Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). lV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (
STF
; RMS-AgR 39.973; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 16/12/2024; DJE 07/01/2025) (destaquei)

A autarquia sustenta que a Administração pode anular seus próprios atos quando ilegais, invocando a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. De fato, a súmula dispõe que “
a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais
”, mas também condiciona a autotutela ao respeito aos direitos adquiridos e à apreciação judicial, o que não foi observado na hipótese dos autos.

O ponto decisivo, contudo, é que a autotutela administrativa, quando repercute negativamente na esfera jurídica individual do administrado, não se exerce em estado de natureza. Ela deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 138 da repercussão geral
, examinou precisamente a anulação de ato administrativo com reflexos em interesses individuais sem prévio procedimento administrativo, firmando a seguinte tese:

Tema 138 - Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo.

Há Repercussão? Sim

Relator(a): MIN. DIAS TOFFOLI

Leading Case: RE 594296

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a Administração anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de revisão do ato concessivo, a supressão de vantagem ou critério de reajuste incorporado ao ato de aposentadoria não poderia ocorrer por simples retificação unilateral, sem prévia instauração de procedimento, sem ciência da interessada e sem oportunidade efetiva de defesa. A Portaria/IPESC nº 1.500/2025, portanto, não se revela bastante para infirmar a conclusão sentencial.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, LV, que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
” são garantidos “
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. A norma constitucional tem incidência direta sobre atos administrativos de revisão de benefício previdenciário que afetem situação jurídica já constituída.

Além disso, a sentença não reconheceu a paridade em abstrato, nem a partir de construção dissociada dos autos. Reconheceu-a a partir do próprio ato administrativo originário de aposentação e da legislação municipal então aplicada pela autarquia previdenciária, notadamente o art. 66-A, § 1º, da Lei Municipal nº 1.262/2004, com redação dada pela Lei Municipal nº 2.208/2021, segundo o qual os proventos devem ser calculados e reajustados conforme a legislação vigente à época em que preenchidos os requisitos para o benefício.

A Emenda Constitucional nº 70/2012 acrescentou o art. 6º-A à EC nº 41/2003, para disciplinar critérios de cálculo e correção de proventos de aposentadoria por invalidez, remetendo, em seu parágrafo único, à aplicação do art. 7º da EC nº 41/2003, dispositivo que preserva a revisão dos proventos “
na mesma proporção e na mesma data
” da remuneração dos servidores em atividade.

Embora o apelante sustente que a apelada não estaria abrangida pela regra constitucional de transição, tal argumento, no caso concreto, não é suficiente para afastar a sentença, porque a Administração, ao conceder o benefício, aplicou à servidora regime jurídico que expressamente reconheceu a paridade. A posterior tentativa de requalificação do ato, sem processo administrativo regular e após o ajuizamento da demanda, não pode ser utilizada como fundamento idôneo para subtrair o direito reconhecido no ato concessivo.

Também não merece acolhida a alegação de ausência de planilhas. A condenação fixou o direito, delimitou o período inicial — janeiro de 2021 —, indicou o parâmetro de revisão — reajustes concedidos aos servidores ativos do magistério, especialmente os decorrentes da Lei Municipal nº 2.285/2021 — e determinou a apuração das diferenças. A liquidação posterior é via adequada para individualizar valores, assegurada ao IPESC a possibilidade de impugnação dos cálculos.

Quanto aos consectários legais, a sentença já observou a orientação aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, ao estabelecer IPCA-E e juros de mora até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, incidência única da SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Não há, portanto, cumulação indevida a ser corrigida.

Assim, no caso dos autos, a revisão remuneratória prevista na Lei Municipal nº 2.285/2021 repercute sobre a remuneração dos profissionais ativos do magistério e, reconhecida a paridade no ato de aposentadoria da autora, deve refletir nos proventos da apelada, sob pena de esvaziamento do próprio conteúdo jurídico da garantia anteriormente reconhecida pela Administração.

Desse modo, inexistindo demonstração de erro na sentença, impõe-se a sua integral manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
IPESC – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São José do Calçado
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.